Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. HSBC. BRADESCO. ART. 227 E 229, Lei 6.404/76. CISÃO PARA SOCIEDADE JÁ EXISTENTE. MESMAS REGRAS DA INCORPORAÇÃO. REJEITADA. TAC. RESP. 1.251.331-RS E no 1.255.573-RS. COBRANÇA SOMENTE NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou os pedidos iniciais improcedentes. 1.1. Em sua apelação, o embargante requer a reforma da sentença. Pede gratuidade de justiça. Afirma que sua situação econômica não está favorável e tem piorado a cada dia com a pandemia COVID19, haja vista ainda estar morando de aluguel, ter despesas com seus dois filhos menores impúberes, não possuir mais as empresas que outrora possuía e as constantes execuções em seu nome, razão pela qual o que ganha não é suficiente para sua manutenção e a de sua família. Suscita a preliminar de ilegitimidade ativa por falta de interesse de agir porque a CCB é de Banco diverso, qual seja, Banco HSBC, em decorrência de uma cisão parcial. Sustenta a ilegalidade da TAC tendo em vista que a CCB demonstra que o embargante já era cliente do banco. Defende que, em caso de procedência do pedido, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o do CPC.
2. Gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. A jurisprudência entende que: “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). 2.4. No caso dos autos, o apelante sustenta que os seus ganhos não são suficientes para sua manutenção e sobrevivência de sua família composta por dois filhos menores e sua esposa. Afirma que tinha algumas empresas e foi perdendo, uma a uma, sendo elas retomadas pelas Franqueadoras para pagamento de dívida com sua única fornecedora. Alega que não possui moradia própria, paga aluguel, bem como acessórios da locação (IPTU, condomínio, entre outros), não possui carro próprio, tem dois filhos menores impúberes em idade escolar, tem gastos com alimentação, higiene e saúde inerentes à dignidade da pessoa humana. 2.5. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.6. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). 2.7. Assim, defiro a gratuidade de justiça ao apelante com efeitos ex nunc, tendo em vista que o pedido dos embargos à execução foi indeferido e o apelante pagou as custas iniciais.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. Nos termos dos artigos 227 e 229 da Lei 6.404/76, a cisão para sociedade já existente segue as regras da incorporação, ocorrendo a sucessão de todos os direitos e obrigações. 3.1. A legitimidade dispensa a individualização do crédito perseguido em ação de busca e apreensão, porquanto a aquisição do HSBC pelo Bradesco S.A. constitui fato público e notório, com ampla divulgação. 3.2. A posse do título pelo requerente confirma a inexistência de qualquer objeção ao seu direito de perseguir o crédito nele estampado. 3.3. Julgados do TJDFT quanto ao tema: “(...) 1. O Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSB Bank Brasil S.A. (...)” (00012836320178070011, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 3.4. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Recurso do Embargante. No que se refere à legalidade da cobrança da TAC, o STJ definiu critérios para a cobrança de tarifas bancárias sob a disciplina dos recursos repetitivos, Recursos Especiais no 1.251.331-RS e no 1.255.573-RS, decidindo pela validade da cobrança da tarifa de cadastro desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4.1. Confira-se: Tema 620 do STJ: "Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." (REsp 1251331/RS e REsp 1255573/RS). 4.2. Súmula 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” 4.3. A legitimidade da estipulação da Tarifa de Cadastro é garantida quando do início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 4.4. Sua cobrança tem por objetivo remunerar o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.” 4.5. No caso em análise, a cobrança de Tarifa de Cadastro é legítima visto que não há provas nos autos de que o embargante possuía anterior relação jurídica com o embargado, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário - CCB não comprova que ele já era cliente do banco, o que justifica o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito.
5. Honorários de advogado. Diante da manutenção da sentença, resta prejudicado o pedido do embargante de que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o do CPC, no caso de “procedência do presente recurso”. 5.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.2. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 30.000,00, a título de honorários advocatícios. 5.3. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
6. Apelo improvido.